Tribunal: STF
Processo: RHC 105432
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Recurso em habeas corpus. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao roubo qualificado tendo resultado em lesões graves. Medida socioeducativa de internação. Decisão fundamentada. 3. Recurso a que se nega provimento.